Tribunal: CARF
Processo: 10880.923096/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923096/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.035 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de junho de 2022
Recorrente
AGROPECUARIA PEDRA BRANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RETENÇÕES.
SALDO
NEGATIVO.
DEDUÇÃO.
PERÍODO
DE
APURAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte tão somente se comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto, na apuração do IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 16-89.312, proferido pela
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 106/112).
Conforme despacho decisório, de 03/04/2012, proferido pela DERAT-SP, o
PER/DCOMP no 08879.25392.170709.1.7.02-6508 teve compensações vinculadas não
homologadas e homologadas parcialmente. A origem dos créditos está em Saldo Negativo de
IRPJ apurado no 4o trimestre de 2002 - 01/10/2002 a 31/12/2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923096/2012-13
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.035 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923096/2012-13

As parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP são as
seguintes:

Do batimento com as informações prestadas na DIPJ restou um valor do saldo
negativo disponível da ordem de R$ 5.253,39.
No documento complementar ao despacho decisório encontram-se informações
adicionais (“Análise das Parcelas de Crédito”).
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Manifestou que o saldo negativo de IRPJ do período em questão teria como
origem IRRF sobre aplicações financeiras no valor de R$ 95.645,63, contra um valor de imposto
devido de R$ 15.691,17, mais adicional de R$ 4.460,78, originando saldo negativo de IRPJ de
R$ 75.493,68.
Destacou que não há que se falar em decadência, visto que o IRRF foi retido no
curso do ano-calendário 2002, mesmo período que se pretende compensar na DIPJ. Já quanto ao
saldo devedor de IRPJ que se buscou compensar, esse se refere ao 4o trimestre de 2006, portanto,
também não há decadência.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 2 de outubro de 2020 (cópia de Aviso de
Recebimento, de fl. 138), apresentou dois recursos voluntários de idênticos teores, o primeiro em
27 de março de 2020 (fls. 116/124) e o segundo (reiterando o Recurso Voluntário protocolizado
anteriormente) em 28 de outubro de 2020 (fls. 127/135).
DA APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO
Alega que devem ser computadas na apuração, do defendido saldo negativo de
IRPJ, as retenções procedidas pela instituição financeira ao longo dos 3 primeiros trimestres do
ano-calendário de 2002, não utilizadas em cada um dos respectivos períodos de apuração, não
obstante a tributação das respectivas receitas.
Aduz que os comprovantes apresentados na sua manifestação de inconformidade
demonstrariam que teria ocorrido a tributação na fonte sobre rendimentos de aplicações
financeiras.
Assevera que as retenções não consideradas, como no caso dos autos, resultam em
pagamento indevido ou a maior, passível de ser restituído ao contribuinte, sob pena de
enriquecimento indevido, bem como da prevalência da forma sobre a essência, o que não se pode
admitir, assim, defende a compensação nos períodos subsequentes em conformidade com os
artigos 66, da Lei 8.383/91 e 9.250/95.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.035 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923096/2012-13

Defende, com base no Parecer Normativo Cosit RFB 08/2014, a possibilidade de
revisão de ofício pela autoridade administrativa competente, de despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte, permitindo-se, assim, o reconhecimento de direito creditório
e de homologação de compensação anteriormente não homologada.
Assim, requer sejam integralmente homologadas as compensações procedidas por
meio do PER/DCOMP em tela, considerando-se todas as retenções na fonte procedidas e
comprovadas.
DAS DCOMP TRANSMITIDAS APÓS O PRAZO LEGAL
Assevera que a totalidade do crédito relativo ao saldo negativo em comento foi
devidamente declarado e detalhado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, transmitido
dentro do prazo de 5 (cinco) anos, e, como os demais PER/DCOMPS concernem ao mesmo
crédito já apresentado, não há que se falar em transmissão a destempo, nos exatos termos do art.
26, §10o da IN SRF 600 de 2005 e art. 34, §10 da IN RFB 900 de 2008, vigentes à época dos
fatos, sendo de mister a reforma do acórdão recorrido para homologação das compensações
havidas.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Defende a ocorrência da prescrição intercorrente posto que o Despacho Decisório
relativo ao PER/DCOMP exarado em abril de 2012 e o julgamento da mencionada manifestação
de inconformidade apenas em agosto de 2019, ou seja, mais de 07 (sete) anos se passaram, sem
que houvesse qualquer ato processual nos presentes autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte AGROPECUÁRIA PEDRA BRANCA LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao Saldo Negativo
de IRPJ, apurado no 4o trimestre de 2002 - 01/10/2002 a 31/12/2002, no valor de R$ 70.240,29
(75.495,681 - 5.253,392). (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).

1 Valor informado no PER/DCOMP.
2 Valor reconhecido do Despacho Decisório.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.035 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923096/2012-13

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Alegou a ocorrência de prescrição intercorrente, contudo, em que pese o seu
esforço argumentativo, não lhe assiste razão. Vejamos.
É entendimento pacificado no âmbito deste e. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF que a prescrição intercorrente não se aplica no processo administrativo
fiscal, a teor da Súmula no 11,
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
A aplicação da Súmula em destaque, além de vinculante, é de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 do Anexo II do seu Regimento Interno do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 20153.
Assim, ficam afastadas as alegação de prescrição intercorrente.
DAS RETENÇÕES
Sustentou a Recorrente que as retenções sofridas em períodos anteriores à
apuração do Saldo Negativo de IRPJ no 4o trimestre de 2002 (01/10/2002 a 31/12/2002)
deveriam dele fazer parte, tendo em vista que não teriam sido utilizadas anteriormente.
Defendeu ainda a compensação/restituição das retenções não consideradas posto
que se tratariam de pagamentos indevidos ou a maior.
Pois bem.
Como é cediço o aproveitamento de IRRF para compor o saldo negativo deve ser
feito no período de apuração do respectivo imposto, como já decidido pelo CARF, inclusive em
súmula:
CARF - Súmula - no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Neste caminhar a decisão da DRJ, analisando os documentos comprobatórios
apresentados pela ora Recorrente, foi cristalina:
Em consulta à DIPJ do ano-calendário 2002 entregue pela interessada, nota-se que ela
optou pela apuração com base no Lucro Real Trimestral, dessa forma, as retenções que

3 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.
§ 1o Compete ao Pleno da CSRF a edição de enunciado de súmula quando se tratar de matéria que, por sua natureza,
for submetida a 2 (duas) ou mais turmas da CSRF.
§ 2o As turmas da CSRF poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria concernente à sua competência.
§ 3o As súmulas serão aprovadas por, no mínimo, 3/5 (três quintos) da totalidade dos conselheiros do respectivo
colegiado.

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.035 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923096/2012-13

se pretende aproveitar no saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2002 devem ser
referentes a esse período.
Conforme comprovante de rendimento anexado pelo contribuinte (fls. 92), observa-se
que no 4o trimestre de 2002 o IRRF totaliza R$ 25.405,34, valor esse já reconhecido no
despacho decisório objeto da presente lide.
Em que pese os comprovantes de rendimento demonstrarem retenções que totalizam R$
95.916,62, as demais retenções se deram em períodos de apuração distintos.
Portanto, correto o despacho decisório ao reconhecer o aproveitamento de IRRF no
montante de R$ 25.405,34 na apuração do saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre do
ano-calendário 2002.
Destaca-se que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes
na base de cálculo do imposto, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, a teor do que dispõe o Decreto n.o
3.000/1999, vigente à época:
Art.526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as
receitas que integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de
incentivo fiscal (Lei no 8.981, de 1995, art. 34,Lei no 9.065, de 1995, art. 1o,Lei
no 9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único, e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
(negrito nosso)
Da leitura dos dispositivos legais acima podemos concluir que Retenções na Fonte
de IR porventura existentes somente poderão ser deduzidas na apuração do IRPJ se os
respectivos rendimentos que as originaram integrarem a base de cálculo de apuração do Imposto
de Renda do respectivo período. Tal disposição vale para qualquer das formas de tributação
previstas na legislação tributária.
Ou seja, as retenções que se pretende aproveitar no saldo negativo de IRPJ do 4o
trimestre de 2002 devem ser referentes a esse período.
Rejeitam-se as alegações da Recorrente.
No tocante ao direito à compensação de pagamentos indevidos ou a maior,
conforme dispõe o artigo 66, da Lei 8.383, de 1991, deve-se esclarecer que não fazem parte do
litigio instaurado. Portanto, por serem estranhas à lide, não serão conhecidas.
DA DECADÊNCIA
Defendeu a Recorrente a tempestividade da apresentação das PER/DCOMP não-
homologadas, pois seriam objeto de mesmo crédito devidamente declarado e detalhado no seu
pedido transmitido dentro do prazo de 5 (cinco) anos.
No caso em tela, ainda que se entenda que todos os PER/DCOMP transmitidos,
relativos ao mesmo crédito, devam ser analisados, não há saldo disponível para tanto, pois, como
visto linhas atrás, o direito creditório reconhecido foi da ordem de R$ 5.253,39, que foi utilizado
integralmente para homologar parcialmente a DCOMP n° 08879.25392.170709.1.7.02-6508 (fl.
12).
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.035 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923096/2012-13

CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para rejeitar a ocorrência
de prescrição intercorrente e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 148
DF CARF MF
Original